Tribunal: STF
Processo: Rcl 64087
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região/TRT15 no Processo 0010964-48.2022.5.15.0031, para garantir a observância das decisões do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF e no RE 1.288.440/SP, Tema 1.143 de Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta que não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação originária, “visto que o que se pretende anular no feito é o Processo Administrativo Disciplinar SDE 2186-16” (documento eletrônico 1, p. 2; sem os grifos do original).



    Ao final, requer: 



    “[...] o acolhimento das razões aqui expendidas a fim de que seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar o acórdão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista PROCESSO 0010964-48.2022.5.15.0031 que se encontra atualmente na se encontra atualmente na 1ª CÂMARA DA 1ª TURMA DO TRT 15 para declarar a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida no TEMA 1143 STF.” (documento eletrônico 1, p. 19; sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido. 



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e de aderência estrita do caso concreto às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Em relação ao paradigma fixado no Tema 1.143/RG, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo ao qual se nega provimento.”(Rcl 62434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023)



    No caso concreto, observo que, em relação ao paradigma de repercussão geral (Tema 1143/RG), o citado requisito não foi atendido.



    Isso porque, conforme consulta ao processo no site do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, há pendência de exame de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 4/5/2020)



    No mesmo sentido, é o parecer da Procuradoria-Geral da República, cuja ementa transcrevo:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO QUANTO DECIDIDO PELO STF NO TEMA Nº 1.143 (RE nº 1.288.440/SP). DESCABIMENTO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA SEQUER INTERPOSTO NA ORIGEM. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (documento eletrônico 34, p. 1)



    Passo ao exame da reclamação em relação ao precedente vinculante fixado no julgamento ADI 3.395/DF, pelo Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento da acima referida ADI, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, ao analisar o art. 114, I, da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 45/2004, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’ INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.  



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (grifei)



    Como se vê, esta decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Por sua vez, o ato reclamado está assim fundamentado: 



    “O recorrente não se conforma com a r. sentença de fls. 1012/1016, que declarou a incompetência material da Justiça do Trabalho. Alega, em resumo, o seguinte: a) o que se pleiteia na presente ação é a nulidade de penalidade aplicada com base no art. 482 da CLT, de modo que evidente a competência da Justiça do Trabalho; b) a r. sentença atacada é nula, por afronta ao determinado no acórdão de fls. 976/979.



    De início, cumpre destacar que o v. acórdão de fls. 976/979 modificou a r. sentença anterior (a de fls. 932/934), que também havia acolhido a incompetência desta Justiça para apreciar a matéria e determinou o retorno dos autos à Vara de origem para apreciação do mérito.



    A Vara de origem, todavia, mais uma vez declinou da competência, em face do que restou decidido pelo E. STF quando da análise do RE 1.288.440, ‘Tema nº 1.143".



    No caso, todavia, o reclamante postula a declaração de nulidade do ‘PAD’ (Processo Administrativo Disciplinar) nº 2186/2016, que culminou na aplicação de pena de suspensão de 29 dias em decorrência de, supostamente, ter apresentado atestado médico falsificado, em face das seguintes razões: a) irregularidades no ‘PAD’ (Processo Administrativo Disciplinar) nº 2186/2016, pelo descumprimento das normas previstas na Portaria Normativa nº 253/2013, b) ocorrência de prescrição intercorrente, também com base na Portaria Normativa nº 253/2013; c) inexistência de provas da falta alegada; d) perdão tácito.



    Portanto, no caso, como não se pleiteia nenhuma ‘parcela de natureza administrativa’, mas simplesmente a nulidade de punição aplicada ao trabalhador por suposta apresentação de atestados médicos incorretos para justificar ausência ao trabalho, evidente a competência desta Justiça Especializada. Afinal, o E. STF, quando do julgamento do RE 1288440, Tema 1.143 (RE 1288440), apenas afastou a competência desta Justiça Especializada quando o servidor celetista pleitear o pagamento de "parcela de natureza administrativa". Aliás, por relevante, cumpre transcrever abaixo a tese fixada pelo E. STF:



    [...]



    No mesmo sentido, aliás, é o parecer do Ministério Público do Trabalho (fls. 1056/1062), abaixo reproduzido pela relevância dos argumentos: [...]



    Por tais razões, dou provimento ao recurso para declarar a competência da Justiça do Trabalho e, assim, determinar o retorno dos autos à Vara de origem para que seja proferida nova sentença, com a análise do mérito.” (site do TRT15)



    Da leitura do fundamento da decisão atacada, percebe-se que não está se discutindo, na ação originária, o vínculo existente entre o autor e o Poder Público. A competência da Justiça do Trabalho foi mantida tendo em vista a natureza trabalhista do vínculo (celetista) e pela ausência de pleito de "parcela de natureza administrativa".



    Portanto, pelo que se verifica, não há aderência estrita entre o ato impugnado e o decidido na ADI 3.395/DF, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação, em casos desse jaez. 



    Nessa linha, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FIRMADAS EM ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO PERANTE JUÍZO TRABALHISTA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 54.781 AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/5/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA LEI CLT. ADI 3.395 E ADI 2.135-MC. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas revelam a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 



    2. A discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar questões relativas aos empregados regidos pela CLT e a Administração Pública não foi objeto de deliberação por esta Corte por ocasião do julgamento da ADI 3.395. 



    3. Mediante a decisão da ADI 2.135, foi permitida a vigência temporária do regime celetista no âmbito da administração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47.417 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/10/2022)



    Nessa mesma linha, em casos propostos pela mesma reclamante, também sobre penalidades impostas em Processos Administrativos: Rcl 65.912/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1/3/2024; e Rcl 66.016/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/3/2024.



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes, pela ausência de aderência estrita ao decidido na ADI 3395/DF, todas da minha relatoria: Rcl 61.688/SP, DJe de 16/11/23; e Rcl 61.869/SP, DJe de 12/12/23; Rcl 64.922/SP, DJe de 2/2/24.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator